Tribunal: STF
Processo: RE 1544730
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO DO TCU. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DESCONSTITUINDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO DO TCU. ANULAÇÃO PELO STJ DO ACÓRDÃO DESTE TRF SOB EM RAZÃO DE OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO OMISSA. DELIMITAÇÃO DO ACÓRDÃO DESTE TRF AOS TERMOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 



    1. O presente feito retornou a este Tribunal após o e. STJ haver anulado o julgamento dos Embargos de Declaração por entender necessário o pronunciamento expresso sobre o fato de que o acórdão proferido por este TRF teria ido muito além da pretensão executiva, tendo anulado todo o acórdão do Tribunal de Contas da União, inclusive as parcelas de ressarcimento e multa administrativa não contempladas na Execução embargada, sendo necessário, portanto, que este Sodalício aprecie o argumento de que os efeitos da decisão desta Corte Regional devem ficar adstritos à pretensão executiva deduzida nos autos 0810971-88.2019.4.05.8400, isto é, ao subitem 9.3 do Acórdão 10802/2016 - TCU - 2ª Câmara.



    2. Esse argumento foi trazido em sede de Embargos de Declaração pela União, mas não houve pronunciamento desta e. Terceira Turma sobre ele, incidindo o acórdão em omissão, que se passa a suprir.



    3. Na petição inicial dos presentes Embargos à Execução, o Embargante requereu que fosse reconhecida a ausência de exigibilidade do título em execução, decorrente de condenação por acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, no processo TC 014.358/2015-8, no valor total de R$ 11.353,14 (onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e catorze centavos), tendo em vista a legalidade da prestação de contadas do Convênio 885/2006, pela Prefeitura Municipal de Brejinho/RN.



    4. O Acórdão 10802/2016 - TCU - 2ª Câmara, retificado pelo Acórdão 4706/2018 - TCU - 2ª Câmara, não se limitou a fixar a condenação de R$ 11.353,14 (onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e catorze centavos) ao Embargante, ex-Prefeito daquele Município. Outros débitos foram identificados como de sua responsabilidade, mas também alguns créditos, tendo sido determinado o devido abatimento quando do pagamento dessas quantias. No item 9.2 do Acórdão 4706/2018 - TCU - 2ª Câmara, apurou-se os seguintes valores devidos pelo Embargante e as datas de suas ocorrências: R$ 20.760,55 (11/09/2009); R$ 15.981,69 (30/09/2009); R$ 15.011,93 (18/12/2009); R$ 10.000,00 (08/03/2010); R$ 1.314,82 (28/07/2010). Também foram apurados os seguintes créditos: R$ 38,95 (19/03/2012) e R$ 10.219,13 (21/03/2012) em nome do Embargante. Já no item 9.3, foi apurado o seguinte débito em nome do Embargante, em solidariedade com a Empresa Bonacci Engenharia e Comércio Ltda: R$ 11.353,14 (28/07/2010). E, por fim, no item 9.4, foram eles (Empresa e Embargante) condenados, individualmente, em multa, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente.



    5. Portanto, o Acórdão 10802/2016 do TCU, retificado pelo Acórdão 4706/2018, impôs duas dívidas ao Embargante (itens 9.2 e 9.3), além da obrigação de pagar multa (item 9.4), e, por meio dos Embargos à Execução por ele movido, foi impugnada apenas uma delas: a do item 9.3.



    6. Estes Embargos estão em sintonia com a Execução nº 0810971-88.2019.4.05.8400, que os originou, onde está em cobrança apenas o débito de R$ 11.353,14 (onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e catorze centavos), constante do mencionado item 9.3 do acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União.



    7. Destarte, não poderia o acórdão proferido por esta e. Terceira Turma ter determinado a desconstituição "in totum" do Acórdão do TCU proferido na TC 014.358/2015-8, ao julgar procedentes os Embargos à Execução, mas deveria ter se limitado à anulação apenas da dívida quantificada no item 9.3, que foi objeto dos Embargos.



    8. Embargos de Declaração providos em parte para suprir a omissão e determinar a desconstituição apenas da dívida contida no item 9.3 dos Acórdãos 10802/2016 e 4706/2018 proferidos pelo TCU no TC 014.358/2015-8.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos LIV, LV e XXXV; 71, inciso II; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente